Tribunal: STF
Processo: ADI 3625
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei n° 1.925/98, do
   Distrito Federal. Trânsito. Iluminação interna dos veículos
   fechados. Obrigatoriedade em certo período, quando se aproximem
   de blitz ou barreira policial. Previsão de penalidades
   pecuniárias que defina o Poder Executivo. Inconstitucionalidade
   reconhecida. Competência legislativa privativa da União. Ação
   julgada procedente. Ofensa ao art. 22, XI, da CF. Voto vencido. É
   inconstitucional a lei distrital que torna obrigatória, sob pena
   pecuniária a ser definida pelo Poder Executivo, a iluminação
   interna dos veículos fechados, no período das dezoito às seis
   horas, quando se aproximem de blitz ou barreira policial.